Tribunal: TJPA
Processo: 0007727-79.2016.8.14.0035
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-02-04

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. FURTO QUALIFICADO. PRELIMINAR DE NULIDADE. INÃPCIA DA DENÃNCIA. IMPROCEDÃNCIA. PLEITO ABSOLUTÃRIO. PRINCÃPIO DA INSIGNIFICÃNCIA. INAPLICABILIDADE. INSUFICIÃNCIA PROBATÃRIA. IMPROCEDÃNCIA. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. PRIVILEGIADORA. AUMENTO DO PATAMAR DE REDUÃÃO. INVIABILIDADE. SURSIS PROCESSUAL. NÃO CABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.1 â NÃ£o hÃ¡ que se falar em nulidade do processo por inÃ©pcia da denÃºncia quando o argumento revela-se improcedente, de vez que a inicial atende Ã s exigÃªncias do art. 41 do CPP, descrevendo o fato criminoso, com todas as suas circunstÃ¢ncias, bem como a qualificaÃ§Ã£o da acusada, as condutas Ã ela imputadas e a classificaÃ§Ã£o do crime, sendo certo que o substrato probatÃ3rio Ã© produzido durante a instruÃ§Ã£o criminal. Preliminar rejeitada.2 â AlÃ©m do abuso de confianÃ§a, que agrava o delito e, por si sÃ3, lhe confere maior reprovabilidade, afastando a incidÃªncia do crime de bagatela, tem-se que, in casu, o valor dos bens subtraÃdos (em torno de R$143,00) somam mais de 10% do valor do salÃ¡rio mÃnimo vigente Ã Ã©poca dos fatos (R$954,00), percentual orientador fixado pelo Superior Tribunal de JustiÃ§a para a anÃ¡lise do cabimento do reconhecimento da insignificÃ¢ncia ou bagatela. Precedentes.3 â NÃ£o hÃ¡ que se falar em absolviÃ§Ã£o por insuficiÃªncia de provas quando a decisÃ£o objurgada se encontra imune de reparos, e os depoimentos seguros e coesos das testemunhas, informantes e vÃtima, associados Ã s demais provas dos autos, sÃ£o suficientes para demonstrar ser a apelante a autora do delito.4 â Conforme entendimento pacÃfico e sumulado, sequer caberia o reconhecimento do furto privilegiado no caso concreto, uma vez que o crime foi cometido com a qualificadora do abuso de confianÃ§a, portanto, de ordem subjetiva e, assim, incompatÃvel com o privilÃ©gio. Por Ã3bvio, uma vez que se trata de recurso exclusivo da defesa, nÃ£o se pode reformar a decisÃ£o para extrair a privilegiadora reconhecida pelo juÃzo a quo, sob pena de odioso reformatio in pejus, porÃ©m, Ã toda evidÃªncia, inviÃ¡vel o aumento do patamar de reduÃ§Ã£o da pena fixado.5 â RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0007727-79.2016.8.14.0035
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ÓBIDOS (VARA ÚNICA)
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
APELADA: GLEIDIANE MARIALVA DE JESUS (DEFENSORIA PÚBLICA)
PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA
RELATOR: DES.

RONALDO MARQUES VALLE
REVISOR: DES. ALTEMAR DA SILVA PAES - Juiz convocado
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO E LESÃO CORPORAL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO MINISTERIAL. CONTRARIEDADE ÀS PROVAS DOS AUTOS. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. PROCEDÊNCIA. CASSAÇÃO DO VEREDITO. DECISÃO UNÂNIME.
1. As provas reunidas nos autos apontam no sentido de que a recorrida, armada com uma faca, atacou uma vítima por trás, causando-lhe as lesões descritas no laudo de perícia, bem como, mesmo após ter sido desarmada e retirada do local, se armou novamente com outra faca e retornou, quando feriu a outra vítima.
2. Nem a acusação, nem a defesa, sustentaram tese absolutória e não contestaram a materialidade dos delitos, sendo ressoante a contrariedade da decisão dos jurados às provas dos autos, merecendo reforma, para que a recorrida seja submetida à novo julgamento perante o Tribunal do Júri.
3. O princípio da soberania dos vereditos é mitigado quando os jurados proferem
decisum
manifestamente contrário às provas colacionadas nos autos, casos em que a sentença deve ser anulada pela instância revisora e o réu submetido a novo julgamento perante o Tribunal do Júri. Precedentes do STJ.
4.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E LHE DAR PROVIMENTO, para anular a decisão guerreada e determinar que a recorrida seja submetida à novo julgamento perante o Júri Popular
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em PLENÁRIO VIRTUAL, na 1ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará realizada no período compreendido entre os dias vinte e quatro a trinta e um do mês de janeiro de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta pelo Ministério Público Estadual, contra a sentença prolatada pelo Juízo de direito da Vara Única da Comarca de Óbidos que, após decisão do Tribunal do Júri, proferiu sentença absolvendo a recorrida.

Historiando os fatos, tem-se que o Ministério Público, em 20/10/2016, ofereceu denúncia em desfavor da nacional GLEIDIANE MARIALVA DE JESUS - alcunha Neném, devidamente qualificada na peça acusatória, imputando-lhe a prática do delito previsto no art. 121, § 2º, II e IV, c/c 14, II, ambos do CPB e art. 129, caput, e art. 147, ambos do CPB em face das vítimas NEILA BRUNA SIQUEIRA MARINHO e RISETE DE CASTRO CANTUÁRIO.

A peça acusatória aduz que: no dia 09/10/2016, por volta das 22h45min, no bar do Nildo localizado no bairro Bela Vista, a denunciada GLEIDIANE MARIALVA DE JESUS, alcunha "Nenem", desferiu um golpe de faca pelas costas da vítima Neila Bruna Siqueira Marinho, a qual foi lesionada gravemente no pescoço (carotidianas) provocando choque hipovolêmico por ruptura de vasos sanguíneos do pescoço. O motivo da tentativa de homicídio seria pelo suposto fato de que a ofendida teria subtraído o aparelho celular da acusada na festa, na qual ambas se encontravam. Por conseguinte, a denunciada Gleidiane, alcunha "Neném", armou-se com uma faca e desferiu, pelas costas, um golpe de faca no pescoço de Neila. Ato contínuo, a acusada também desferiu outros golpes, sendo que um foi direcionado à barriga daquela, porém, a acusada foi impedida por terceiros de consumar os outros golpes. Depois de esfaquear a vítima, Gleidiane saiu do bar do Nildo e logo após regressou com uma outra arma, tendo retornado para a porta do estabelecimento com uma faca do tipo peixeira, com aproximadamente 23cm (vinte e três centímetros) de lâmina, oportunidade na qual provocou grande tumulto e alvoroço ao ameaçar e tentar esfaquear seguranças e outras pessoas que ali se encontravam, chegando a lesionar de modo leve Risete de Castro Cantuário, conforme auto de exame de lesões corporais de fls. 17/19. Em seguida, a denunciada foi detida por seguranças e entregue à GU PM de plantão, a qual fez a condução até à Delegacia de Polícia de Óbidos. O auto de exame de lesões corporais de fls. 24/26 atestou que resultou perigo de vida à vítima Neila Bruna Siqueira Marinho, sendo o instrumento uma arma branca, causando lesões produzidas por meio cruel.

Perante a Autoridade Policial, a denunciada confessou ter esfaqueado com um golpe a vítima, mas disse que não tinha a intenção de matá-la.

Auto de Exame de Lesões Corporais às fls. 20/22 - referente a vítima RISETE DE CASTRO CANTUÁRIO e às fls. 27/29 - referente a vítima NEILA BRUNA SIQUEIRA MARINHO.

Em 27/10/2016 a Denúncia foi recebida.

O Juízo, após regular instrução, verificando prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, PRONUNCIOU Gleidiane pelos crimes previstos no art. 121, § 2º, II e IV, c/c 14, II e art. 129, todos do CPB em relação as vítimas NEILA BRUNA SIQUEIRA MARINHO e RISETE DE CASTRO CANTUÁRIO, tudo conforme Sentença de fls. 139/140.

Não houve recurso.

A ré foi submetida a julgamento pelo Tribunal do Júri em 08/06/2017, tendo, o Conselho de Sentença, lhe absolvido (termo de votação à fl. 297 e 298).

Inconformado, o Ministério Público interpôs a presente apelação (fl. 301, verso), onde pede que seja anulado o julgamento, alegando contrariedade às provas dos autos, pois sequer houve pleito absolutório, seja pela defesa ou pela acusação e a decisão não encontra qualquer amparo nas provas reunidas no caderno processual (razões às fls. 314/330).

Em contrarrazões (fls. 351/353), a Defesa manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo.

Nesta instância superior, o Procurador de Justiça Geraldo de Mendonça Rocha opinou pelo conhecimento e provimento do recurso (fls. 361/365).

É o relatório, que encaminhei à revisão em 12/11/2021.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço o recurso.

O Ministério Público busca a anulação do julgamento pelo Júri Popular, pois, a seu ver, a decisão que absolveu a recorrida é contrária às provas dos autos.

Anoto lhe assistir razão.

Com efeito, as provas reunidas nos autos apontam no sentido de que a indigitada, armada com uma faca, atacou a vítima Neila por trás, causando-lhe as lesões descritas no laudo de perícia, bem como, mesmo após ter sido desarmada e retirada do local, se armou novamente com outra faca e retornou, quando feriu a vítima Risete.

A própria recorrida confessa que cometeu o delito em relação à vítima Neila, negando, porém, que o tenha feito com
animus necandi
.

O delito ocorreu em um local público e várias pessoas testemunharam, formando um conjunto probatório robusto.

Não por outro motivo, as teses da defesa foram de
desclassificação
do crime e reconhecimento de
forte emoção
em relação à vítima
Neila
(em nenhum momento sustentaram tese absolutória) e de
negativa de autoria
em relação à vítima
Risete
, conforme se lê dos termos juntados às fls. 294 e 296.

No entanto, ao responderem os quesitos, apesar de reconhecerem a materialidade e a autoria do delito de tentativa de homicídio em relação à vítima Neila, os jurados votaram pela absolvição da ré (fl. 297) e, em relação à vítima Risete, votaram pela ausência de materialidade delitiva.

Ora, se nem a acusação e nem a defesa sustentaram tese absolutória em relação à vítima Neila e não contestaram a materialidade em relação à vítima Risete, bem como, com maior relevância, as provas reunidas nos autos apontam fortemente para o cometimento dos delitos, é ressoante a contrariedade da decisão às provas dos autos, merecendo reforma, para que a recorrida seja submetida à novo julgamento.

Nesse sentido:
¿(...) A decisão tomada pelos jurados, ainda que eventualmente não seja a mais justa ou a mais harmônica com a jurisprudência dominante, é soberana, conforme disposto no art. 5º, XXXVIII, "c", da CF/1988. O princípio da soberania dos vereditos é, todavia, mitigado quando os jurados proferem decisum manifestamente contrário às provas colacionadas nos autos, casos em que a sentença deve ser anulada pela instância revisora e o réu, submetido a novo julgamento perante o Tribunal do Júri. (...)¿ (STJ, Sexta Turma, HC 477555/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 11/03/2019)
¿(...) 1. A decisão tomada pelos jurados, ainda que eventualmente não seja a mais justa ou a mais harmônica com a jurisprudência dominante, é soberana, conforme disposto no art. 5º, XXXVIII, "c", da CF/1988. O princípio da soberania dos vereditos é, todavia, mitigado quando os jurados proferem decisum manifestamente contrário às provas colacionadas nos autos, casos em que o veredito deve ser anulado pela instância revisora e o réu submetido a novo julgamento perante o Tribunal do Júri. 2. A linguagem adotada por ocasião do julgamento do recurso de apelação interposto contra as decisões do Júri obtidas no iudicium causae, por sua própria natureza, não reclama igual comedimento exigido na fase de pronúncia - até porque reconhecerá se houve ou não decisão manifestamente contrária à prova dos autos -, o que não implica afirmar que necessariamente houve eloquência acusatória (Precedentes). (...)¿ (STJ, Sexta Turma, HC 453010/PE, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 14/12/2018)
¿(...) os veredictos do Tribunal do Júri não escapam completamente do controle judicial. O art. 593, §3°, do CPP estabelece a possibilidade de recurso contra decisão do Conselho de Sentença que se divorcia da prova dos autos, mas limita essa supervisão a uma única vez. 3.
A melhor exegese dos comandos normativos vertidos nos arts. 483, III, §2°, e 593, III, d, § 3°, do CPP é a de ser possível a absolvição do acusado, mesmo que haja o reconhecimento da materialidade e da autoria delitiva, ainda que única tese defensiva seja a de negativa de autoria. Entretanto, o referido juízo absolutório é passível de ser questionado pela acusação, que poderá manejar apelo fundado no art. 593, III, d, do CPP, sem que o referido recurso signifique desrespeito ou afronta à soberania dos veredictos do Tribunal do Júri
.
Nesse passo, o juízo absolutório dos jurados se estabilizará e ganhará contornos de plenitude somente após novo julgamento pelo Tribunal Popular que tenha sido determinado em razão de provimento de apelação embasada em contrariedade manifesta à prova dos autos
. Isso porque, segundo o §3° do art. 593 do CPP, não se admitirá novo recurso fundado na alínea d do inciso III do referido dispositivo. Precedentes. 4. Hipótese em que o Tribunal de origem concluiu pela cassação da sentença absolutória com a submissão do paciente a novo julgamento popular com base nos depoimentos testemunhais constantes nos autos, de forma que seria necessário o revolvimento do contexto fático-probatório para a alteração do acórdão impugnado, providência essa que, como cediço, é vedada na via estreita do habeas corpus. (...)¿ (STJ, Quinta Turma, HC. 423575/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantes, DJe 31/10/2018)

Dessa forma, as provas reunidas no caderno processual deixam-me convicto de que a decisão do Júri Popular deve ser anulada.

Por todo o exposto, conheço do recurso e lhe dou provimento, para anular a decisão guerreada e determinar que a recorrida seja submetida à novo julgamento perante o Tribunal do Júri, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.
Belém (PA), 31 de janeiro de 2022.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator